Tribunal: STF
Processo: RE 1280341
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo interno cujo objeto é decisão que negou provimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma Recursal do Estado do Rio Grande do Sul que, ao reconhecer direito de revisão de benefício previdenciário, aplicou a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 999.
    O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia posta nos autos, Tema 1102 - “Possibilidade de revisão de benefício previdenciário mediante a aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei nº 9.876/99, aos segurados que ingressaram no Regime Geral de Previdência Social antes da publicação da referida Lei nº 9.876/99, ocorrida em 26/11/99”.
    Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 1.036 do CPC/2015 e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral (Tema 1102).
    Publique-se. 
       Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro LUIS ROBERTO BARROSO
Relator